Tribunal: TJDFT
Processo: 0726819-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PROVA. VALORES ADMINISTRADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Na qualidade daquele que administra interesses alheios, a instituição financeira detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado, e, fazendo-se necessária a realização de perícia sobre o valor administrado, visando apurar a adequação da atualização monetária aplicada, incumbe-lhe arcar com os ônus da prova.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.